Tribunal: TJMT
Processo: 0000983-36.2007.8.11.0013
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000983-36.2007.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIO VALENTIM DA SILVA - CPF: 769.279.621-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FIDELIS COSTA ALECRIM - CPF: 523.350.031-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESPRONÚNCIA – PROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO MANIFESTAMENTE LACÔNICO NO TOCANTE À AUTORIA DO CRIME – ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO FRÁGEIS COLETADOS DURANTE AS INVESTIGAÇÕES E NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO – NEGATIVA DE AUTORIA SUSTENTADA PELO ACUSADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – RECURSO PROVIDO.

Conquanto a decisão de pronúncia reflita apenas a admissibilidade da acusação, a materialidade e a autoria do crime devem ser suficientemente demonstradas, não bastando meros rumores e conjecturas para legitimar a submissão do réu a julgamento perante o Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Cláudio Valentim da Silva
contra a decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 0000983-36.2007.8.11.0013 pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o pronunciou em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado.

Em síntese, o recorrente pleiteia a sua despronúncia ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo fútil (Id. n. 124423243, pp. 9-20).

Por sua vez, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 124423243, pp. 410-413).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 124423243, p. 416).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 132949199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Cláudio Valentim da Silva
foi pronunciado em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado.

Irresignado, o ora recorrente pleiteia a sua despronúncia ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

A razão assiste ao recorrente.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 18 de julho de 2006, por volta das 16h30min, na Avenida dos Ipês, Bairro Morada da Serra, próximo ao Posto de Saúde, em Pontes e Lacerda – MT,
CLÁUDIO VALENTIM DA SILVA
agindo com manifesto animus necandi e impelido por motivo torpe, desferiu golpes de faca contra a vítima Fidélis Costa Alecrim, produzindo nesta os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito de fls. 06 a 08, os quais foram a causa da morte dela.

Apurou-se que no dia dos fatos a vítima estava em companhia do indiciado, ingerindo bebidas alcoólicas, em um estabelecimento comercial. Restou comprovado que em determinado momento em que o indiciado estava jogando sinuca com a pessoa conhecida como ‘Ferreirinha’, por motivos não elucidados até o presente momento, a vítima disse a ele ‘vai tomar no cu filho de uma égua’. Após tal xingamento a vítima saiu do local. Relatou-se que nesta ocasião o indiciado, muniu-se de uma faca e foi atrás da vítima, encontrando-a na Avenida dos Ipês, Bairro Morada da Serra, próximo ao Posto de Saúde. Nesta oportunidade o indiciado, agindo com manifesto animus necandi e impelido por vingança, desferiu dois violentos golpes contra a vítima, produzindo as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 06 a 08, responsáveis pela morte dela. Após a prática do crime o indiciado se evadiu, tomando rumo ignorado, estando, até a presente data, em local incerto e não sabido
” (Id. n. 124423243, p. 39;
sic
).

A materialidade delitiva é incontroversa, ressaindo do cotejo entre os boletins de ocorrência (Id. n. 124423243, pp. 43-45), o auto de apreensão (Id. n. 124423243, p. 46), o laudo de necrópsia (Id. n. 124423243, pp. 49-51) e os depoimentos obtidos no curso das investigações e da instrução.

Todavia, o mesmo não se pode dizer em relação à autoria do crime em questão.

Com efeito, o artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

É digno de nota que o mencionado dispositivo legal não excepciona a hipótese em que o magistrado atua na fase inicial do procedimento afeto aos crimes dolosos contra a vida, o que significa que, mesmo para uma decisão de pronúncia, exige-se a existência de prova judicializada que respalde a tese acusatória.

Na espécie, tudo o que se produziu acerca da autoria do delito foram as declarações prestadas em delegacia por Valdivino Souza Soares, o qual
consignou que “
acha que quem matou o FIDELIS foi o ‘Valentim’
” (Id. n. 124423243, p. 83;
sic
; destaquei), bem como os relatos extrajudiciais de algumas pessoas que
disseram ter “
ouvido dizer
” que o acusado teria cometido o crime
.

Em juízo, a única testemunha inquirida foi Wilson Pereira Diomedesse, o qual, todavia,
afirmou não ter presenciado o crime, asseverando que apenas ouviu comentários de que o acusado seria o autor do delito
(Id. n. 132464189).

O recorrente, por sua vez, interrogado apenas sob o crivo do contraditório,
negou veementemente ter praticado a infração penal ora discutida
(Id. n. 132464192).

O Ministério Público sustenta que “
as palavras do réu estão totalmente divorciadas das demais
provas
produzidas nos autos, a começar pelo depoimento das testemunhas
”. Mas as únicas “provas” (
rectius
, elementos de informação) que o
parquet
indica como supostamente contrários à versão do acusado são justamente as declarações extrajudiciais de indivíduos que, como já mencionei,
afiançaram que não presenciaram o crime

e que apenas ouviram dizer que Cláudio seria o seu autor
.

A jurisprudência pátria tem sido uniforme no sentido de não atribuir valor probatório a depoimentos dessa natureza, os chamados “testemunhos de ouvir dizer” (“
hearsay testimonies
”), porquanto tais relatos não são revestidos da necessária sindicabilidade, isto é, não podem ser adequadamente submetidos a escrutínio, sob o crivo do contraditório, para a aferição de sua procedência.

Defrontando-se com casos deveras semelhantes ao aqui discutido, o Superior Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM INDÍCIOS DO INQUÉRITO POLICIAL E TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY TESTIMONY). INADMISSIBILIDADE
. RECENTE ALTERAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Conforme a orientação mais atual das duas Turmas integrantes da Terceira Seção deste STJ, a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP
.

2.
O testemunho indireto ou por ‘ouvir dizer’ (hearsay testimony) não é apto a embasar a pronúncia
. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 703.960/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data do julgamento: 14.12.2021; data da publicação: 17.12.2021).

“
RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
. SÚMULA N. 284 DO STF. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO DISSOCIADO DAS RAZÕES RECURSAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 593, III, ‘D’, e § 3o, DO CPP.
AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA SUSTENTAR A AUTORIA. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. ART. 155 DO CPP VIOLADO. PRONÚNCIA INCABÍVEL
. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há como conhecer do especial em que a parte aponta como violado dispositivo legal com conteúdo normativo dissociado da tese formulada nas razões recursais, por desdobramento da Súmula n. 284 do STF. Na espécie, a defesa indicou a infringência do art. 3o-A do CPP - o qual reforça o princípio acusatório no processo penal -, mas sustentou que a decisão dos jurados não encontra respaldo nos autos, ante a ausência de prova judicializada que comprove a versão do Ministério Público, matéria que não se relaciona à afronta do referido preceito legal. Assim, não há como conhecer integralmente do recurso.

2.
O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial
.

3.
Na hipótese, o ora recorrente foi pronunciado e condenado por homicídio, mas o único elemento dos autos que corrobora a tese acusatória acerca da autoria é um depoimento colhido na fase de inquérito. Em juízo, tanto na primeira quanto na segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri, essa testemunha não foi ouvida e nenhum outro depoimento se produziu. Além disso, o acusado, em seu interrogatório, negou as imputações feitas a ele
.

4.
A constatação de evidente vulneração ao devido processo legal, a incidir na inobservância dos direitos e das garantias fundamentais, habilita o reconhecimento judicial da patente ilegalidade, sobretudo quando ela enseja reflexos no próprio título condenatório. A decisão de pronúncia foi manifestamente despida de legitimidade, sobretudo porque, na espécie, o réu foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri com base exclusivamente em elementos informativos produzidos no inquérito e não confirmados em juízo
.

5.
A solução mais acertada para o presente caso é não apenas desconstituir o julgamento pelo Conselho de Sentença, como também anular o processo desde a decisão de pronúncia - pois não havia como submeter o recorrente ao Tribunal do Júri com base em uma declaração colhida no inquérito policial e não corroborada em juízo - e impronunciar o acusado
.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e provido, a fim de anular o processo desde a decisão de pronúncia e impronunciar o recorrente
” (STJ, Recurso Especial n. 1.932.774/AM, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data do julgamento: 24.8.2021; data da publicação: 30.8.2021).

É bem verdade que o
Tribunal do Júri é dotado de soberania constitucional para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, e que tal
soberania, não raro, leva o juiz togado a pronunciar o réu, mesmo em situações de incerteza quanto à prova, com base no princípio do
in dubio pro societate
. Todavia, essa saída nem sempre pode ser adotada. Não é por acaso que o CPP prevê a possibilidade de uma filtragem na primeira fase desse procedimento, possibilitando ao magistrado
impronunciar
o acusado quando, por exemplo, não se convencer da existência de indícios suficientes de autoria, evitando que os juízes leigos tenham a oportunidade de condenar um indivíduo com base em elementos informativos obscuros, não confirmados sob o contraditório judicial.

Ademais, mesmo nessa etapa procedimental, o princípio do
in dubio pro reo
não pode ser simplesmente ignorado. Tal brocardo
, mais do que informar simples regra de julgamento, constitui princípio fundamental da vida em sociedade sob a égide de um Estado de Direito, uma vez que o respeito incondicional a esse princípio é um dos fatores que justificam a própria submissão do cidadão ao império da lei.

Como disse o então futuro presidente americano John Adams, em 1770, ao defender soldados britânicos no julgamento do caso que ficou conhecido como “Massacre de Boston”, “
é mais importante para a comunidade que a inocência seja protegida do que a culpa punida, pois culpa e crime são tão frequentes no mundo, que nem todos podem ser punidos, e muitas vezes acontecem de tal maneira que não é de grande importância para o público se são punidos ou não. Mas quando a própria inocência é trazida à corte e condenada, especialmente à morte, o indivíduo exclamará: ‘é irrelevante se me comporto bem ou mal, pois a virtude, em si mesma, não é segurança’. E se um tal sentimento tomar lugar na mente do indivíduo, não haveria mais segurança alguma
” (
in Adam’s Argument for the Defense: 3-4 December 1770
.

National Archives – http://founders.archives.gov/documents/Adams/05-03-02-0001-0004-0016 – consultado em 28.6.2022 – tradução livre).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso para despronunciar
Cláudio Valentim da Silva
da imputação da prática do delito capitulado no art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, com fundamento no art. 414,
caput
, do CPP, sem prejuízo da formulação de segunda peça acusatória, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, desde que surja prova nova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022